Tribunal: TJPA
Processo: 0029977-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029977-55.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDEMAR DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS. ACUSAÇÃO PÚBLICA DE SEQUESTRO E PEDOFILIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Valdemar dos Santos Rodrigues, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 20.000,00 em razão de abordagem policial abusiva ocorrida em 12.08.2013. O autor foi abordado por policiais, algemado, conduzido em viatura perante familiares e vizinhos e publicamente acusado dos crimes de sequestro e pedofilia, após ter transportado, como mototaxista, duas crianças cuja genitora apresentava transtorno psíquico e não conseguiu indicar corretamente sua residência. Posteriormente, a autoridade policial constatou que as crianças estavam sãs e salvas em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta inversão indevida do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova abordagem policial abusiva, dano moral e nexo causal; (iii) determinar se o estrito cumprimento do dever legal afasta a responsabilidade civil do Estado; e (iv) definir se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública não se sujeita ao ônus da impugnação específica dos fatos, conforme o art. 341, I, do CPC, de modo que não se extrai presunção de veracidade da ausência de impugnação individualizada pelo Estado.

O afastamento da presunção de veracidade adotada na sentença não gera nulidade nem impõe reforma do julgado, pois o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e exige a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa ou dolo do agente público.

O Estado não comprova causa apta a romper o nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

A própria defesa estatal confirma a ocorrência da abordagem policial da condução do autor à delegacia, restando controvertido apenas se tais atos observaram os limites constitucionais e legais.

O boletim de ocorrência, a representação perante a Corregedoria da Polícia Civil, a identificação nominal de agente participante e a ausência de prova estatal sobre a regularidade e proporcionalidade da abordagem demonstram a suficiência do acervo probatório.

O dano moral decorrente de abordagem policial abusiva é in re ipsa quando o cidadão é publicamente algemado sem requisitos legais, conduzido em viatura perante familiares e vizinhos e acusado verbalmente de crimes graves sem fato concreto que justifique a imputação.

A atuação policial diante de denúncia de desaparecimento de crianças é legítima em tese, mas o exercício do poder-dever estatal deve respeitar os limites da proporcionalidade, da necessidade e da inviolabilidade dos direitos fundamentais.

A Súmula Vinculante nº 11 do STF autoriza o uso de algemas apenas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, com justificativa escrita da excepcionalidade.

A ausência de comprovação de resistência, risco de fuga, perigo à integridade física ou justificativa escrita para o uso de algemas afasta a alegação de estrito cumprimento do dever legal e configura excesso na atuação estatal.

A acusação pública de sequestro e pedofilia, somada ao uso de algemas e à condução do autor como criminoso perante a comunidade, excede os meros aborrecimentos e viola a honra, a imagem e a dignidade da pessoa.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, consideradas a gravidade do constrangimento público, a função compensatória da reparação, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial executada com uso injustificado de algemas, condução pública em viatura e imputação verbal de crimes graves configura ato ilícito estatal e gera dano moral indenizável.

2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes quando demonstrados a conduta, o dano e o nexo causal, salvo prova de causa excludente da responsabilidade civil.

3. O uso de algemas sem resistência, fundado receio de fuga, risco à integridade física ou justificativa escrita viola a Súmula Vinculante nº 11 do STF e afasta a excludente de estrito cumprimento do dever legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, III e X, e 37, § 6º; CPC, arts. 341, I, 357, III, 373, § 1º, e 1.013, § 3º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000808-65.2015.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0051185-13.2010.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 18.04.2016, pub. 02.05.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0020569-40.2006.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2019, pub. 03.09.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006903-87.2007.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível, porém, negar provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém , que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
VALDEMAR DOS SANTOS RODRIGUES
, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelo constrangimento sofrido em decorrência de abordagem policial abusiva ocorrida em 12 de agosto de 2013 –
Núm. 29180529.

Segundo os fatos narrados na peça exordial, o apelado encontrava-se em um ponto de mototáxi, situado em frente à residência de seus familiares no bairro em que se hospedava em Belém, quando foi acionado para conduzir em sua motocicleta dois menores, filhos de a senhora Auricleide Maria Alves, até o local por ela indicado. Em razão de a genitora das crianças apresentar transtorno psíquico que lhe impedia de localizar sua própria residência, circunstância que veio a ser apurada no decorrer das diligências policiais, as crianças foram deixadas em local distinto do inicialmente acordado com a genitora das mesmas.

A Sra. Auricleide Maria Alves, conduzida por outro mototaxista a local diverso do mencionado ao apelado, acionou os agentes de segurança pública, tendo sido o apelado abordado de forma truculenta por aproximadamente quinze policiais, algemado, conduzido em viatura policial perante seus familiares e vizinhos, e publicamente acusado dos crimes de sequestro e pedofilia. Posteriormente, o próprio Delegado de Polícia responsável constatou que as crianças estavam sãs e salvas em sua residência, demonstrando o equívoco e a desproporcionalidade de toda a abordagem.

Irresignado com a sentença condenatória, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação (Num. 29180531),
arguindo, em síntese:

(i) nulidade da sentença por alegada inversão velada do ônus da prova;

(ii) ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do apelado;

(iii) configuração de estrito cumprimento do dever legal como excludente de responsabilidade civil; e

(iv) excessividade do quantum indenizatório fixado.

O apelado não apresentou contrarrazões,
conforme certidão lavrada em
Num. 29180534
.

O Ministério Público, através do Procurador João Gualberto dos Santos Silva, deixou de intervir na demanda, por versar sobre direito patrimonial individual e disponível
(Id. 30869080).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos gerais de admissibilidade, razão pela dele o conheço.

A primeira tese recursal sustenta que a sentença operou inversão velada e indevida do ônus da prova ao declarar incontroverso o uso de algemas pelos agentes policiais, em violação aos arts. 357, III e 373, §1º, do CPC, e aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

A tese não prospera, ainda que por fundamento diverso do adotado pela sentença.

Com razão o apelante ao invocar que à Fazenda Pública não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos narrados pelo autor, porquanto o art. 341, inciso I, do CPC excepciona expressamente do dever de impugnação especificada o Ministério Público e a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público que orienta a defesa judicial do ente estatal. Nesse passo, a sentença equivocou-se ao extrair da contestação do Estado a presunção de veracidade dos fatos não individualmente refutados. Tal fundamento não se sustenta, devendo ser afastado.

Não obstante, a ausência desse fundamento não conduz à nulidade da sentença nem ao provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente, por si só, para amparar a condenação, sendo desnecessária qualquer presunção fundada na conduta processual do réu. Nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, cabe a este Tribunal apreciar o mérito desde que a causa esteja em condições de imediato julgamento, o que

aqui se verifica.

A questão da distribuição do ônus da prova, portanto, passa a ser examinada pelo mérito.

O apelante sustenta, em segundo plano, que o apelado não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, valendo-se apenas de boletim de ocorrência policial produzido unilateralmente, insuficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito reclamado.

Também esse argumento não merece acolhimento.

A responsabilidade civil do Estado, assentada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, basta a demonstração de três pressupostos: a conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Não se cogita de culpa ou dolo do agente, que somente adquirem relevância em eventual ação regressiva. Ao Estado, por sua vez, é lícito elidir sua responsabilidade mediante prova de fato que rompa o nexo causal, qual seja: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No tocante à prova, o exame dos autos revela panorama probatório suficiente para amparar a procedência da ação. A própria defesa do Estado confirma que a abordagem policial ocorreu e que o apelado foi conduzido à delegacia, o que o ente público justifica como estrito cumprimento do dever legal. Não há, portanto, controvérsia sobre a existência da abordagem, da condução em viatura e da detenção provisória do apelado. O que se discute é se esses atos foram praticados dentro dos limites da legalidade constitucional.

O documento de Núm. 52356272, Pág. 8, comprova que a abordagem policial ocorreu e foi motivada pelo relato da genitora das crianças, senhora Auricleide Maria Alves. O mesmo documento, em sua Pág. 10, demonstra que o apelado formalizou representação perante a Corregedoria da Polícia Civil, relatando o uso abusivo de algemas e identificando nominalmente o PM Charles Portela Rodrigues como um dos agentes participantes. Por sua vez, o Estado não trouxe, em nenhum momento processual, qualquer elemento sobre o resultado do procedimento correicional instaurado, lacuna que, embora não gere presunção legal contra o ente público, integra o conjunto de circunstâncias fáticas a ser considerado pelo julgador na formação do convencimento.

A decisão de saneamento proferida sob o Id 135627463 fixou, como ponto controvertido de fato, a ocorrência do dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e os danos ao autor, atribuindo ao apelado o ônus de prová-los. O apelado o fez mediante a narrativa pormenorizada da inicial, o boletim de ocorrência que registra os fatos, a representação à Corregedoria com identificação de agente participante e a ausência, pelo Estado, de qualquer prova de que a abordagem tenha observado os parâmetros legais de proporcionalidade e necessidade.

No que respeita ao dano moral, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou que, em casos de abordagem policial abusiva, o dano é in re ipsa, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito praticado, dispensando comprovação de repercussão psicológica documentada. Quem é publicamente algemado sem os requisitos legais, conduzido em viatura policial perante familiares e vizinhos, e acusado verbalmente de crimes gravíssimos como sequestro e pedofilia, sem qualquer fato concreto que o justifique, sofre lesão à honra, à imagem e à dignidade que o ordenamento jurídico repara de forma autônoma, nos termos dos arts. 1º, III, e 5º, III e X, da Constituição Federal.

A o apelante invoca, ainda,

o estrito cumprimento do dever legal (art. 188, I, do Código Civil) como excludente da responsabilidade civil, sustentando que, diante de grave denúncia de rapto de crianças, os agentes de segurança pública agiram nos estritos limites de suas atribuições funcionais e que o caso representaria mero aborrecimento, não configurador de dano moral.

O argumento tampouco prospera.

É inconteste que a Polícia Militar detém o poder-dever de agir diante de denúncias de desaparecimento de crianças. Não se contesta a legitimidade da abordagem em si, nem a necessidade de conduzir o apelado à delegacia para prestar esclarecimentos. O que se apura é se o modo de execução dessa abordagem observou os limites constitucionais e legais que balizam a atuação policial em um Estado Democrático de Direito.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 11, fixou com precisão os limites para o uso de algemas:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Os requisitos exigidos pelo enunciado vinculante são cumulativos: resistência efetiva do conduzido, fundado receio de fuga ou risco à integridade física, e justificativa escrita da excepcionalidade. O apelante não demonstrou a presença de nenhum deles. Ao contrário, o próprio relato dos fatos indica que o apelado não ofereceu resistência à abordagem, limitando-se a responder às perguntas dos agentes e a negar envolvimento no desaparecimento das crianças. Nenhuma justificativa escrita sobre a excepcionalidade do uso das algemas foi colacionada aos autos.

A ausência da justificativa escrita da excepcionalidade, por si só, implica responsabilidade civil do Estado, nos expressos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. Trata-se de requisito formal cujo descumprimento é suficiente para afastar a alegação de estrito cumprimento do dever legal, independentemente da análise das circunstâncias materiais da abordagem.

O estrito cumprimento do dever legal, para que funcione como excludente de ilicitude, exige que o agente tenha atuado exatamente dentro dos limites impostos pela lei e pela Constituição, sem excessos. A jurisprudência é unânime em assentar que o cumprimento do dever funcional deve orientar-se pelos princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade e da inviolabilidade dos direitos fundamentais. Quando esses limites são transgredidos, como inequivocamente ocorreu na hipótese dos autos, afasta-se a excludente e restabelece-se integralmente o dever de indenizar do ente público.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA COM USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por ato ilícito cumulada com pedido de danos morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, alegando ter sido vítima de abordagem policial violenta e desproporcional em via pública, com uso indevido de algemas e agressões físicas, resultando em lesões corporais e constrangimento perante terceiros. Sentença de improcedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude na conduta dos agentes estatais durante a abordagem e contenção do autor; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, aptos a ensejar o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Auto de Exame de Corpo de Delito e os depoimentos testemunhais demonstram que a abordagem policial ultrapassou os limites da razoabilidade, revelando uso desproporcional de força e emprego

indevido de algemas, contrariando a Súmula Vinculante nº 11 do STF. 4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal, o que restou configurado nos autos.
5. A tentativa de ocultar registros da abordagem e o conteúdo do exame pericial corroboram a versão do autor e afastam a legitimidade presumida do ato administrativo. 6. Caracterizado o dano moral in re ipsa, diante da ofensa à integridade física e à dignidade do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso. Tese de julgamento: 1. A conduta abusiva de agentes policiais durante abordagem, com uso injustificado de algemas e violência, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A responsabilidade civil do Estado independe de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008086520158140017 28367600, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRAVO RETIDO -DENUNCIAÇÃO À LIDE DO POLICIAL MILITAR AUTOR DA AGRESSÃO FÍSICA - NEGADO PROVIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO - LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA VIOLENTA - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - AFRONTA AO CRITÉRIO DEFINIDO NO ART. 20, § 4º, DO CPC - PROVIMENTO PARA A FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Se o apelante é acionado com base na responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela qual não há margem para discussão sobre o elemento subjetivo da imputação (culpa) do preposto em relação à vítima, inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3.
Extrapolando, a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, observadas as alíneas do §3º do art. 20 do CPC.

7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425.

8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

9. Para que haja a ocorrência da litigância de má-fé, imprescindível que a atitude da parte enquadre-se em alguma daquelas descritas nos incisos do art. 17, do CPC, o que não ocorreu in casu.

10. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA, ApCiv 0051185-13.2010.8.14.0301 Ac. 158.744, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18/04/2016, Publicado em 02/05/2016)
– grifamos.

No presente caso, não merece prosperar a tese de que o caso configuraria mero aborrecimento, na medida em que o fato de ter sido o apelado algemado em público, e conduzido como criminoso perante a comunidade em que se vive, e acusado verbalmente de sequestro e pedofilia excede em muito os dissabores ordinários da vida em sociedade. A repercussão de tais imputações, que carregam gravíssimo estigma social, na honra e na imagem do cidadão inocente não se dissipa com a simples elucidação posterior dos fatos, impondo reparação proporcional à gravidade da lesão.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para valor não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invocando precedentes desta Corte em que valores inferiores foram arbitrados em casos alegadamente similares.

O pleito também não merece provimento.

A fixação do quantum debeatur a título de danos morais é atividade jurisdicional orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo por balizas: a extensão e a gravidade do dano; o caráter compensatório da reparação para a vítima; a função pedagógica e desestimuladora em relação ao causador do dano; e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Vejamos os julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR. USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO. I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). RECURSO DO ESTADO DO PARÁ II- Preliminar de denunciação à lide: a arguição é estancada pelos contornos da responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo § 6º do art. 37, da CF/88, que permite o acionamento de terceiros através de ação de regresso, descabendo, nesse sentido, até para evitar o retardo desnecessário da solução da lide, a denunciação do policial. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo. Precedentes deste Tribunal. Preliminar Rejeitada. III- A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo. IV- Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. V- ln casu, constata-se o preenchimento dos requisitos supracitados. Todos os fatos narrados na inicial foram comprovados por várias testemunhas que estavam no local, bem como através do laudo de corpo de delito. VI- Portanto, houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil. RECURSO DE APELAÇÃO DE GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS VII- O apelante pretende a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais. No caso sub judice, deve levar em consideração as seguintes situações: 1) o uso de algemas; 2) a agressão policial sofrida pelo apelante e 3) a humilhação e o estado emocional vulnerável em que passou o apelante. VIII- No caso em tela, o juízo de primeiro grau arbitrou o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), baseado em julgado de relatoria do des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual envolvia lesão corporal resultante de agressão durante uma abordagem policial. IX- Entretanto, além da agressão policial deve ser somado a outras circunstâncias, tais como o uso de algemas e a humilhação sofrida, de modo que entendo que o valor deve ser majorado. X- No que concerne ao uso de algemas, em atenção ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 11, somo ao valor anteriormente fixado, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), utilizando como parâmetro julgados deste egrégio Tribunal de Justiça que envolveram situações similares. XI- Por fim, cabe ressaltar que o pedido de indenização por dano moral devido ao óbito do irmão resta prejudicado. O Código de Processo é claro ao estabelecer sobre a impossibilidade de inovar em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. XII- No caso em tela, o recorrente inovou ao requerer somente em sede de apelação o pedido de dano moral referente ao assassinato de seu irmão pelo policial ABRAÃO, visto que tal pleito não foi requerido na petição inicial. Assim, o pedido no que concerne ao dano moral nesse aspecto em específico, está prejudicado, de modo que não deve ser objeto de discussão nessa instância de julgamento.
XIII- Nesse sentido, considerando os requisitos mencionados, entendo que o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é proporcional e razoável, considerando a agressão sofrida (R$20.000,00) e o uso de algemas (R$ 15.000,00) e por todas as razões já expostas durante o presente julgamento. XIV- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. XV- Recurso de Girlan Barbosa conhecido e parcialmente provido para majorar o valor indenizatório para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
(TJ-PA - APL: 00205694020068140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)
– grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. SÚMULA 11 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS DENTRO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade extracontratual objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. 2. A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Estado, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 3. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 4. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado quando agente público faz uso indevido de algemas em abordagem policial, causando constrangimento indevido a particular, restando evidenciado o dano moral em virtude do ataque a sua honra e imagem
. 5. Cabível indenização para reparação de danos morais a quem teve sua honra e imagem abaladas pelo uso indevido de algemas pelo poder público, observando-se parâmetros jurisprudências para sua fixação, demonstrando-se razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Honorários advocatícios fixados dentro dos patamares previstos pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não cabendo revisão. 8. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069038720078140051 7003283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

No caso em exame, a gravidade objetiva do dano justifica o patamar fixado pelo juízo de origem. O apelado, cidadão sem antecedentes criminais que prestava serviço de transporte de boa-fé, foi exposto a situação de extremo constrangimento público: algemado perante seus familiares e vizinhos, conduzido em viatura policial como se criminoso fosse, e publicamente imputado dos crimes de sequestro e pedofilia, delitos que carregam grau acentuadíssimo de reprovação social e cujo estigma não se apaga com a simples resolução do caso pela autoridade policial.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mim reais) fixado a título de dano moral mostra-se adequado à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa do apelado. Portanto, não há fundamento para sua redução.

Diante do exposto, conheço, porém, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação do voto.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026